Tribunal: TJDFT
Processo: 0711625-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE REGISTRO DO GRAVAME. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A prova da alienação fiduciária se faz por escrito, em instrumento público ou particular. A ação de busca e apreensão deve ser instruída tão somente com os documentos necessários à comprovação da mora do proprietário fiduciário, como prevê o artigo 3° do Decreto-Lei 911/69.
2. O comprovante de registro do veículo junto ao departamento de trânsito tem por escopo dar conhecimento a terceiros, não repercutindo na validade do contrato.
3. A extinção do processo, sem resolução do mérito, privilegiou o formalismo em detrimento do princípio da instrumentalidade das formas, já que a lei e a jurisprudência não exigem a apresentação do comprovante de registro do gravame na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/69.
4. Apelação interposta pelo Autor conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.